Tribunal: STF
Processo: HC 107614
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    DIRETO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial.



    2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. Caso no qual a pretensão de revisão veiculada pelos Impetrantes é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não admitido o recurso especial e ausente, ipso facto pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo nele veiculada, incabível a impetração de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para apreciá-la, sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.